Tribunal: TCU
Processo: 031.541/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10067/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.541/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Almira do Amaral Platino de Amorim (CPF XXX.269.451-XX); Aparecido Valentim das Neves (CPF XXX.083.298-XX); Carlos Alberto Bomfim Silva (CPF XXX.903.948-XX); Eliane Maria Borges Galvão (CPF XXX.315.167-XX); Francisco Silva Costa (CPF XXX.802.232-XX); Iraci Martimon Morgado (CPF XXX.873.001-XX); Joice Marcia da Silva (CPF XXX.096.077-XX); Josimar Nunes de Matos (CPF XXX.514.678-XX); Mônica Gomes da Costa Cereja (CPF XXX.292.808-XX) e Valdir Gomes de Sousa (CPF XXX.892.771-XX). 1.2. Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.